Tribunal: STJ
Processo: 0008852-47.2024.8.16.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253893 - PR(2026/0017332-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANKLIN MATEUS ALOISIO DA SILVA
AGRAVANTE
: GABRIELLI MENDES SOPPA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR74961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA
DOMICILIAR
SEM
MANDADO.
FUNDADAS
RAZÕES
E
CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E
AGRAVO NÃO PROVIDO.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado por condenados pelos crimes do
, da Lei n.o
art. 33, caput
11.343/2006
(com aplicação do § 4o apenas em relação à corré) e do
da Lei n.o
na
art. 16
10.826/2003,
forma do
do Código Penal, sob fundamento de incidência das Súmulas n.o 7 e 83
art. 69
do STJ.
2. Condenação lastreada em abordagem policial em via pública, com busca pessoal e
busca veicular que resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes no
automóvel dos réus, seguida de ingresso em residência, onde foram apreendidas mais
drogas e munições, com base em fundada suspeita de flagrante de crime permanente e
em termo de consentimento subscrito por moradora.
3. Tribunal de origem reconheceu a legalidade da busca veicular e da busca domiciliar, à
vista de fundadas razões de flagrante delito e da autorização de ingresso no imóvel,
afastando nulidade probatória, e exasperou a pena-base e modulou a causa de diminuição
do
§ 4o, da Lei n.o
com fundamento na quantidade e natureza das
art. 33,
11.343/2006
drogas apreendidas. No agravo regimental, os agravantes reiteram as razões do recurso
especial, sustentando nulidade da busca domiciliar, indevida valoração da prova,
ilegalidade na dosimetria e ausência de necessidade de reexame de provas, além de
afirmarem ter demonstrado dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56970701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: a267805d-921f-4513-83e4-98c0ab845087

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atuação policial – busca domiciliar
sem mandado – foi ilegal por ausência de fundadas razões e de consentimento válido
para o ingresso no domicílio; (ii) se a dosimetria da pena, com exasperação da pena-base
e modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em razão da quantidade e
natureza dos entorpecentes, encontra-se devidamente fundamentada, sem bis in idem; e
(iii) se é possível o conhecimento do recurso especial, à luz da necessidade de reexame
do conjunto fático‐probatório (Súmula n.o
) e da ausência de demonstração formal
7/STJ
de dissídio jurisprudencial, bem como da incidência da Súmula n.o 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador concluiu que a entrada dos policiais na residência decorreu de
contexto de flagrante de crimes permanentes, precedida de abordagem regularmente
motivada, de busca pessoal e busca veicular que culminaram na apreensão de expressiva
quantidade de entorpecentes e na confissão de que havia mais drogas no imóvel, além de
termo de consentimento assinado por moradora que declarou residir no local, em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre fundadas razões
para mitigação da inviolabilidade de domicílio
– Tema 280).
(RE 603.616/RO
6. Conclui-se que o Tribunal de origem, com base em prova colhida sob contraditório,
assentou de forma motivada a existência de justa causa para a abordagem e para o
ingresso domiciliar, bem como a validade do termo de consentimento, de modo que a
pretensão de reconhecer nulidade da busca domiciliar demandaria o revolvimento do
conjunto fático‐probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n.o
7/STJ.
7. Assenta-se que o afastamento do óbice da Súmula n.o
exige demonstração de
7/STJ
que a controvérsia pode ser resolvida exclusivamente a partir das premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias, cabendo ao recorrente indicar, de forma específica,
quais dados fáticos são imutáveis e como a violação de lei federal decorre apenas de
errônea aplicação de norma probatória, ônus do qual os agravantes não se
desincumbiram.
8. No tocante à dosimetria da pena, o acórdão recorrido fundamentou concretamente a
exasperação da pena-base do agravante na elevada quantidade e elevada nocividade das
substâncias apreendidas – mais de 34 kg de maconha, mais de 4 kg de cocaína e 325 g de
pasta base de cocaína –, em consonância com o
da Lei n.o
e com a
art. 42
11.343/2006
jurisprudência que admite a utilização desses vetores, com preponderância sobre as
circunstâncias do
do Código Penal, desde que em proporção razoável.
art. 59
9. Quanto à corré, considera-se legítima a modulação da causa de diminuição do art. 33,
§ 4.o, da Lei n.o
em patamar inferior ao máximo, em razão da elevada
11.343/2006
quantidade de drogas e do grande potencial nocivo de parte delas, ressaltando que tais
vetores não foram valorados na primeira fase da dosimetria em relação à recorrente, o
que afasta a presença de bis in idem e se harmoniza com a jurisprudência que admite o
uso da quantidade e natureza do entorpecente para calibrar a fração redutora, desde que
não utilizadas na pena-base.
10. Registra-se que, em relação à dosimetria e à modulação da minorante, o
entendimento adotado no acórdão recorrido coaduna-se com precedentes recentes desta
Corte, segundo os quais não há critério matemático rígido para o aumento da pena-base
ou para a fração de redução do tráfico privilegiado, devendo-se apenas observar a
proporcionalidade e a fundamentação concreta, bem como evitar a duplicidade de
valoração da mesma circunstância.
11. No que se refere ao conhecimento do recurso especial pela alínea , não foi realizado
c
o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015
RISTJ, pois os recorrentes limitaram-se à transcrição de ementas e trechos de julgados,
sem demonstrar, de forma clara e objetiva, a similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, atraindo a incidência da Súmula n.o
e inviabilizando o
284/STF
conhecimento do apelo especial por divergência.
Documento eletrônico VDA56970701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: a267805d-921f-4513-83e4-98c0ab845087

12. Reafirma-se, por fim, que não se identificou violação direta a dispositivo de lei
federal, nem dissídio jurisprudencial adequadamente comprovado, permanecendo,
portanto, íntegros os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, inclusive quanto à incidência das Súmulas n.o 7 e 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias acerca da
existência de fundadas razões para a abordagem policial e para o ingresso em domicílio,
bem como da validade de termo de consentimento, demanda revolvimento do conjunto
fático‐probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula n.o 7/STJ.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamentos concretos
idôneos tanto para exasperar a pena-base, nos termos do
da Lei n.o
art. 42
11.343/2006,
quanto para modular, em patamar inferior ao máximo, a causa de diminuição prevista no
§ 4.o, da mesma lei, desde que não utilizadas concomitantemente na primeira e
art. 33,
na terceira fases da dosimetria.
3. O conhecimento do recurso especial pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal exige a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico, com
transcrição dos trechos pertinentes dos acórdãos confrontados e indicação da similitude
fática, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas, hipótese em que incide a
Súmula n.o 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; Lei n.o
arts. 33,
CF/1988, art. 5.
11.343/2006,
caput
e § 4.o, e 42; Lei n.o
Código Penal, arts. 59, 68 e 69; Código de
10.826/2003, art. 16;
Processo Penal, arts. 240, § 2.o, 244, 303, 157 e 28-A;
,
§ 1.o; RISTJ,
CPC/2015 art. 1.029,
§§ 1.o, 2.o e 4.o, I e II; Súmulas n.o 7 e
; Súmula n.o
art. 255,
83/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Tema 280 da repercussão geral;
RE 603.616/RO
STF, RHC 234.434 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24.06.2024;
STF, HC 254.489 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.05.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
970.493/SP,
11.02.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
REsp 2.095.279/MG
Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.224.229/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ,
, Rel. Min.
AREsp 2.874.634/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 21.10.2025;
AREsp 2.942.119/MS
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
REsp 2.177.306/SC
16.09.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.914.880/AC
Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.745.108/SP
Palheiro, Sexta Turma, j. 28.03.2025; STJ,
, Rel. Min. Ricardo
AREsp 1.380.879/RS
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56970701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: a267805d-921f-4513-83e4-98c0ab845087

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: a267805d-921f-4513-83e4-98c0ab845087

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253893 - PR(2026/0017332-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANKLIN MATEUS ALOISIO DA SILVA
AGRAVANTE
: GABRIELLI MENDES SOPPA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA
DOMICILIAR
SEM
MANDADO.
FUNDADAS
RAZÕES
E
CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E
AGRAVO NÃO PROVIDO.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado por condenados pelos crimes do
, da Lei n.o
art. 33, caput
11.343/2006
(com aplicação do § 4o apenas em relação à corré) e do
da Lei n.o
na
art. 16
10.826/2003,
forma do
do Código Penal, sob fundamento de incidência das Súmulas n.o 7 e 83
art. 69
do STJ.
2. Condenação lastreada em abordagem policial em via pública, com busca pessoal e
busca veicular que resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes no
automóvel dos réus, seguida de ingresso em residência, onde foram apreendidas mais
drogas e munições, com base em fundada suspeita de flagrante de crime permanente e
em termo de consentimento subscrito por moradora.
3. Tribunal de origem reconheceu a legalidade da busca veicular e da busca domiciliar, à
vista de fundadas razões de flagrante delito e da autorização de ingresso no imóvel,
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

afastando nulidade probatória, e exasperou a pena-base e modulou a causa de diminuição
do
§ 4o, da Lei n.o
com fundamento na quantidade e natureza das
art. 33,
11.343/2006
drogas apreendidas. No agravo regimental, os agravantes reiteram as razões do recurso
especial, sustentando nulidade da busca domiciliar, indevida valoração da prova,
ilegalidade na dosimetria e ausência de necessidade de reexame de provas, além de
afirmarem ter demonstrado dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atuação policial – busca domiciliar
sem mandado – foi ilegal por ausência de fundadas razões e de consentimento válido
para o ingresso no domicílio; (ii) se a dosimetria da pena, com exasperação da pena-base
e modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em razão da quantidade e
natureza dos entorpecentes, encontra-se devidamente fundamentada, sem bis in idem; e
(iii) se é possível o conhecimento do recurso especial, à luz da necessidade de reexame
do conjunto fático‐probatório (Súmula n.o
) e da ausência de demonstração formal
7/STJ
de dissídio jurisprudencial, bem como da incidência da Súmula n.o 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador concluiu que a entrada dos policiais na residência decorreu de
contexto de flagrante de crimes permanentes, precedida de abordagem regularmente
motivada, de busca pessoal e busca veicular que culminaram na apreensão de expressiva
quantidade de entorpecentes e na confissão de que havia mais drogas no imóvel, além de
termo de consentimento assinado por moradora que declarou residir no local, em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre fundadas razões
para mitigação da inviolabilidade de domicílio
– Tema 280).
(RE 603.616/RO
6. Conclui-se que o Tribunal de origem, com base em prova colhida sob contraditório,
assentou de forma motivada a existência de justa causa para a abordagem e para o
ingresso domiciliar, bem como a validade do termo de consentimento, de modo que a
pretensão de reconhecer nulidade da busca domiciliar demandaria o revolvimento do
conjunto fático‐probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n.o
7/STJ.
7. Assenta-se que o afastamento do óbice da Súmula n.o
exige demonstração de
7/STJ
que a controvérsia pode ser resolvida exclusivamente a partir das premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias, cabendo ao recorrente indicar, de forma específica,
quais dados fáticos são imutáveis e como a violação de lei federal decorre apenas de
errônea aplicação de norma probatória, ônus do qual os agravantes não se
desincumbiram.
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

8. No tocante à dosimetria da pena, o acórdão recorrido fundamentou concretamente a
exasperação da pena-base do agravante na elevada quantidade e elevada nocividade das
substâncias apreendidas – mais de 34 kg de maconha, mais de 4 kg de cocaína e 325 g de
pasta base de cocaína –, em consonância com o
da Lei n.o
e com a
art. 42
11.343/2006
jurisprudência que admite a utilização desses vetores, com preponderância sobre as
circunstâncias do
do Código Penal, desde que em proporção razoável.
art. 59
9. Quanto à corré, considera-se legítima a modulação da causa de diminuição do art. 33,
§ 4.o, da Lei n.o
em patamar inferior ao máximo, em razão da elevada
11.343/2006
quantidade de drogas e do grande potencial nocivo de parte delas, ressaltando que tais
vetores não foram valorados na primeira fase da dosimetria em relação à recorrente, o
que afasta a presença de bis in idem e se harmoniza com a jurisprudência que admite o
uso da quantidade e natureza do entorpecente para calibrar a fração redutora, desde que
não utilizadas na pena-base.
10. Registra-se que, em relação à dosimetria e à modulação da minorante, o
entendimento adotado no acórdão recorrido coaduna-se com precedentes recentes desta
Corte, segundo os quais não há critério matemático rígido para o aumento da pena-base
ou para a fração de redução do tráfico privilegiado, devendo-se apenas observar a
proporcionalidade e a fundamentação concreta, bem como evitar a duplicidade de
valoração da mesma circunstância.
11. No que se refere ao conhecimento do recurso especial pela alínea , não foi realizado
c
o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015
RISTJ, pois os recorrentes limitaram-se à transcrição de ementas e trechos de julgados,
sem demonstrar, de forma clara e objetiva, a similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, atraindo a incidência da Súmula n.o
e inviabilizando o
284/STF
conhecimento do apelo especial por divergência.
12. Reafirma-se, por fim, que não se identificou violação direta a dispositivo de lei
federal, nem dissídio jurisprudencial adequadamente comprovado, permanecendo,
portanto, íntegros os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, inclusive quanto à incidência das Súmulas n.o 7 e 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias acerca da
existência de fundadas razões para a abordagem policial e para o ingresso em domicílio,
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

bem como da validade de termo de consentimento, demanda revolvimento do conjunto
fático‐probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula n.o 7/STJ.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamentos concretos
idôneos tanto para exasperar a pena-base, nos termos do
da Lei n.o
art. 42
11.343/2006,
quanto para modular, em patamar inferior ao máximo, a causa de diminuição prevista no
§ 4.o, da mesma lei, desde que não utilizadas concomitantemente na primeira e
art. 33,
na terceira fases da dosimetria.
3. O conhecimento do recurso especial pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal exige a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico, com
transcrição dos trechos pertinentes dos acórdãos confrontados e indicação da similitude
fática, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas, hipótese em que incide a
Súmula n.o 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; Lei n.o
arts. 33,
CF/1988, art. 5.
11.343/2006,
caput
e § 4.o, e 42; Lei n.o
Código Penal, arts. 59, 68 e 69; Código de
10.826/2003, art. 16;
Processo Penal, arts. 240, § 2.o, 244, 303, 157 e 28-A;
,
§ 1.o; RISTJ,
CPC/2015 art. 1.029,
§§ 1.o, 2.o e 4.o, I e II; Súmulas n.o 7 e
; Súmula n.o
art. 255,
83/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Tema 280 da repercussão geral;
RE 603.616/RO
STF, RHC 234.434 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24.06.2024;
STF, HC 254.489 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.05.2025; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
970.493/SP,
11.02.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
REsp 2.095.279/MG
Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.224.229/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ,
, Rel. Min.
AREsp 2.874.634/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 21.10.2025;
AREsp 2.942.119/MS
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
REsp 2.177.306/SC
16.09.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.914.880/AC
Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.745.108/SP
Palheiro, Sexta Turma, j. 28.03.2025; STJ,
, Rel. Min. Ricardo
AREsp 1.380.879/RS
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANKLIN MATEUS
ALOISIO DA SILVA e GABRIELLI MENDES SOPPA contra decisão da minha
relatoria que não conheceu do recurso especial.
Informam os autos que os recorrentes foram condenados, em primeiro grau,
pela prática do crime do
da
, aplicando-se o disposto no
art. 33, caput,
Lei no 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

§4o do mesmo dispositivo somente em relação à ré GABRIELLI; e pela prática da
conduta descrita no artigo 16, da
, na forma do artigo 69,
, do
Lei no 10.826/2003
caput
Código Penal (fls. 683-709).
Na decisão agravada, constou que a pretensão de revisão do julgado esbarra
nos óbices das Súmulas 7 e 83 desta Corte (fls. 1152-1163).
Neste agravo regimental, os recorrentes repisam as razões do recurso especial,
bem como afirmam que a matéria não demanda reexame de provas e que “foram citados
julgados desta Corte que desconstituíram as fundamentações do acórdão estadual” (fls.
1168-1174).
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme entendimento consolidado, o agravo regimental deve veicular
argumentos novos e aptos a infirmar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante os argumentos expendidos nas razões recursais, o
agravo não comporta provimento, uma vez que a parte agravante não apresentou
fundamentos aptos a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão
monocrática, assim fundamentada (fls. 1152-1163):
Os recorrentes sustentam, inicialmente, inexistência de
consentimento válido para a entrada no domicílio, insuficiência de justa
causa e ausência de comprovação estatal da voluntariedade no termo de
consentimento subscrito pela corré, a qual não residia no apartamento
que foi alvo da busca e, assim, consoante alega a defesa, sequer detinha
legitimidade para consentir.
Da análise detida do acórdão impugnado, observa-se,
contudo, que o Tribunal de origem assentou que a entrada dos policiais
no domicílio dos recorrentes ocorreu em contexto que justificava a
mitigação da proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio.
Ademais, assentou que a ré declarou ser moradora do local na ocasião
dos fatos e subscreveu livremente o documento, autorizando a entrada
dos policiais no imóvel.
No ponto em comento, transcrevo fragmento do acórdão
recorrido (fl. 1009):
Não bastasse isso, ainda que prevalecesse a versão de que a
recorrente não seria moradora do imóvel em comento, o que não é o
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

caso (e aí nem seria parte legítima para alegar violação de domicílio),
ainda assim subsistiriam fundadas razões (justa causa) no feito a
resguardar a diligência policial ora impugnada. Vale dizer, de todo
modo, que está claro na instrução que a atuação dos policiais se realizou
mediante fundada suspeita da prática de crimes, cf. relatos impessoais e
desinteressados (e portanto, válidos), dos agentes que atuaram na
espécie (mov. 1 e 186), cenário que se encontra em consonância com a
lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema ( tema
280; RE n. 603.616 vide /RO do STF), sem olvidar que estamos diante
de flagrante de crimes permanentes (cf.
do CPP). Nessa linha, a
art. 303
d. Procuradoria Geral de Justiça bem detalhou, repisando os termos da
sentença, que: “... No caso, ficou evidenciada a presença de justa causa
para justificar a ação dos policiais militares que mitigou a
inviolabilidade do domicílio dos apelantes. Como consignado pelo juízo
em sentença, “os Policiais, em fiscalização de rotina na via pública,
avistaram o veículo Fiat Argo, de Franklin, realizando manobras
arriscadas e invadindo a pista contrária, em iminente risco de acidente,
razão pela qual a equipe policial realizou a abordagem dos indivíduos.
Como protocolo de abordagem padrão adotado pela Polícia Militar, os
Agentes realizaram a busca pessoal nos réus e, em seguida, no veículo –
vez que, assim como esclarecido nos depoimentos, é um protocolo
padrão de abordagem com o objetivo de encontrar eventual ilícito
escondido no automóvel. Os Policiais, então, lograram êxito em
localizar, no porta malas do automóvel, 43 peças da substância
entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, totalizando o
montante de 30,180kg. Também em razão da abordagem padrão, fez-se
necessária a revista domiciliar na residência de FRANKLIN,
proprietário do automóvel onde as drogas foram encontradas e
condenado pelo crime de roubo, vez que admitiu possuir mais tóxicos
(mov. 209.1). em sua casa”[1] [...] Portanto, ficou comprovada nos
autos a existência de fundada suspeita da ocorrência de situação de
flagrante delito de natureza permanente a justificar a entrada
desautorizada judicialmente na residência dos apelantes (mov. 14/TJPR
). . ...” Vale dizer, não há que se falar na presença de provas inidôneas
ou ilícitas no presente caso (ausente ofensa ao
do CPP e ao
art. 244
o, XI, da
), não tendo espaço no feito a aplicação do
art. 5
CF/88
art. 157
do CPP, pelo que rejeito a referida arguição preliminar, julgando, por
conseguinte, prejudicados os pleitos absolutórios vinculados a ela.

Conforme se depreende do acórdão hostilizado, em sentido
oposto ao que sustenta a defesa, a busca domiciliar foi precedida não
somente da presença de fundadas razões de flagrante delito no imóvel
alvo da busca, notadamente a prévia apreensão de entorpecentes no
automóvel e a confissão do acusado sobre o depósito de outras drogas
em sua residência, como também de consentimento válido de um dos
moradores.
Nesse sentido, o caderno processual revela que a ré
coabitava com o corréu no apartamento mencionado, conforme
consignado pela magistrada de piso (fl. 693):
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

Neste caminho, a acusada GABRIELLI apresentou em Juízo
uma versão conflitante com a apresentada em interrogatório feito em
Delegacia, isso porque em um primeiro momento confirmou que alugou
o apartamento junto ao seu esposo FRANKLIN, local este que foi
localizada uma quantidade expressiva de drogas. Contou que alugaram
o apartamento pois precisavam deixar a antiga residência e que vai ao
apartamento mais para lavar roupa e ver os cachorros. Ressalta-se que a
versão dada pela ré é demasiadamente frágil se considerar que foi
localizada uma grande quantidade e diversidade de drogas e munições
em um cômodo do mencionado imóvel, revelando-se inverossímil que a
ré não tivesse acesso ao cômodo do seu próprio apartamento, alugado
em conjunto com o marido – conforme alegado em seq. 1.9. Já em
Juízo, negou conhecimento dos entorpecentes, inclusive os encontrados
no veículo, declarando ter apenas saído para almoçar com o marido no
seu dia de folga.

Sobre o tema, cumpre lembrar que o Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o
, com repercussão geral
RE 603.616/RO
reconhecida (Tema 280), fixou a tese de que "a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
".
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
Como se percebe, segundo a Corte Suprema, excepciona-se
o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio quando as
circunstâncias que antecedem o ingresso dos agentes de polícia no
imóvel evidenciam de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência
de flagrante delito, sendo reconhecida a urgência da ação policial.
No caso em exame, portanto, a atuação policial não
desbordou dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal
Federal, visto que antecedida das cautelas necessárias à identificação de
elementos concretos aptos a demonstrarem o uso da residência para o
cometimento de infração penal e da formalização do termo de
consentimento.
Nessa linha de entendimento, colhem-se do repertório de
jurisprudência da Corte Suprema os seguintes julgados, posteriores ao
julgamento do citado precedente:
1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se
deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do
tráfico de drogas, diligências prévias de campana e monitoramento
anteriores ao flagrante, em complemento ao conteúdo de interceptação
telefônica, a indicar a ocorrência de tráfico de drogas no local —,
inexiste ilegalidade. (RHC 234434 AgR, Relator(a): ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024)
DJe-s/n

3. A busca e apreensão domiciliar, ainda que realizada sem
mandado judicial, foi precedida de diligências investigativas, campana
policial e flagrante delito, configurando fundadas razões que legitimam
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

a medida, conforme jurisprudência consolidada do STF. (HC 254489
AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-
2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 16-05-2025
DJe-s/n
PUBLIC 19-05-2025)

No mesmo sentido, confiram-se julgados desta Corte
Superior:
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a
revista sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada
diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma
proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos
de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o
do
e no
ambos do Código de Processo Penal.
art. 240
art. 244,
4. Em relação a alegada invasão domiciliar, registra-se que o
mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de
situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente
caso (art. 33 da Lei n°
). É que, embora o artigo 5o, inciso XI,
11.343/06
da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de
natureza permanente, assim compreendido aquele em que a
consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de
mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na
residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a
atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
5. Conforme esclarecido pelos policiais, a abordagem
somente foi realizada após uma clara mudança de direção por
parte dos então suspeitos, ao avistarem a guarnição policial.
Ademais, os agentes estatais informaram que o paciente já era
conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo, além de existirem denúncias de que ainda
atuaria no comércio de entorpecentes (e-STJ
). Tais
Fls.63/65
informações foram ratificadas em Juízo, conforme consta da
sentença (e-STJ
).Quanto à busca domiciliar, verifica-se
Fls.417/418
que o acesso ao imóvel foi franqueado pela namorada do
recorrente. Além disso, antes do ingresso na residência, o réu já
havia informado aos policiais que tinha em depósito determinada
quantidade de drogas que seriam utilizadas no tráfico. Portanto, as
instâncias ordinárias, soberanas na delimitação do quadro fático-
probatório, com base em elementos objetivos descritos nos autos,
concluíram pela existência de fundadas razões de que no local
estava sendo praticado o tráfico de drogas. Precedentes.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A
legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da
abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em
permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática
somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC
n.
desta Relatoria, DJe de
809.283/GO,
24/5/2023)
7. A manutenção da condenação foi devidamente
fundamentada, notadamente diante dos elementos colhidos na fase
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

investigativa e corroborados em Juízo, com a oitiva dos policiais, que
apontam que o paciente comercializava entorpecentes. Nesse contexto,
encontra-se suficientemente comprovada a prática do crime de tráfico
de drogas.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
970.493/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
)
19/2/2025.

1. As instâncias ordinárias registraram que o acusado, na
companhia de outros dois indivíduos, estavam se dirigindo a um evento
musical e, ao serem abordados em situação rotineira pela polícia
militar, foram apreendidas três armas de fogo no veículo e constatado
que o motorista utilizava tornozeleira eletrônica e estava em
cumprimento de pena no regime semiaberto.
2. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a
art. 244
busca se justifica "quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Na situação narrada na denúncia, a busca
veicular se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de
fundada suspeita de que o acusado estaria portando objetos ilícitos. É de
se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que
depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações, que
foram corroboradas pelo depoimento do próprio acusado, conforme
consignado na sentença condenatória.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a
validade da busca veicular quando há elementos objetivos que indiquem
a ocorrência de crime, especialmente em situações de flagrante, como o
tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não houve abuso de
poder ou ilegalidade na atuação policial" (HC n.
relatora
830.537/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
.
11/11/2024)
4. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos
policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as
fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira
suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência.
Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela
existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no
imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da
prova" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Olindo
141.401/RS,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2021,
4/10/2021)
(AgRg no
, relator Ministro Antonio
REsp n. 2.095.279/MG
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
)
17/2/2025.

Além disso, a defesa não demonstrou que a questão jurídica
poderia ser resolvida sem a necessidade de reexame das provas. A
argumentação apresentada depende da revisão das conclusões fáticas já
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

estabelecidas, logo, a pretensão recursal não se limita à interpretação
jurídica de normas, mas sim à revisão das premissas fáticas, o que atrai
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
No ponto da dosimetria da pena do réu, a defesa sustenta
violação ao
da
, alegando indevida
art. 42
Lei no 11.343/2006
exasperação da pena-base com base na quantidade e natureza de droga.
Contudo, o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância
com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual a
natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base
acima do mínimo legal, nos termos do
da referida Lei, quando
art. 42
adequadamente fundamentada, e desde que tais vetores não sejam
valorados em duplicidade na terceira fase da dosimetria, o que foi
observado no presente caso. Nessa linha:
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação.
2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é
indispensável atentar para o que disciplina o
da
art. 42
, segundo o qual o juiz, na fixação das penas,
Lei n. 11.343/2006
considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código
art. 59
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.
3. Não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle
de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a
averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg
no HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
603.620/MS,
Sexta Turma, DJe
.
9/10/2020)
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para
individualização da reprimenda-base o aumento na fração de
por
1/8
cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o
intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do
tipo penal incriminador, ou de
a incidir sobre a pena mínima
1/6,
(AgRg no HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
800.983/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
15/5/2023,
22/5/2023.
Precedentes.
5. Na hipótese em análise, a quantidade e a natureza
altamente deletéria da droga apreendida (5,879kg de cocaína)
justificam a majoração da pena-base em
por extrapolar o tipo
1/5,
penal, não se mostrando desproporcional, devendo ser mantido tal
fundamento.
6. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da
redução do benefício do
§ 4o, da
, os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga
apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para
a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação,
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o
narcotráfico (HC n.
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
529.329/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes
19/9/2019,
24/9/2019)
7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso
voltado ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a
justificar a menor redução da pena, na fração de
pela aplicação da
1/6,
minorante do
§ 4o, da
. No presente caso,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
ainda que a atuação da acusada não seja suficiente para caracterizar
integração em organização criminosa ou dedicação à atividade
criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de
forma ocasional, atuando como "mula", a denotar desvalor incompatível
com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no
patamar aplicado.
8. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao
réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os
motivos da prisão cautelar, como ocorre no caso dos autos.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.224.229/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
21/10/2025.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para
abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não
havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a
abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou
classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da
busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
822.922/SP,
.
16/8/2023)
2. No caso concreto, a abordagem foi devidamente motivada,
considerando o fato da polícia possuir informações específicas e
detalhadas acerca do autor do delito e do veículo por ele utilizado,
incluindo modelo, cor e placa.
3. Verificada justa causa para a realização da abordagem
policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas
instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via
do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em
PROCESSOELETRÔNICO
02/10/2023,
D
DIVULG
PUBLIC
.
Je-s/n,
06/10/2023,
09/10/2023)
4. Para aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
, o condenado deve preencher, cumulativamente,
Lei n. 11.343/2006
todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso
2/3
concreto.
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

5. Na hipótese, após apreciação do acervo probatório, as
instâncias de origem concluíram que o recorrente era habitual na prática
delituosa.
6. Para afastar a conclusão da instância ordinária seria
necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência
inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
7. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz
deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59
do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente,
consoante o disposto no artigo 42 da
, in verbis:
Lei 11.343/2006
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a
art. 59
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.
8. No caso, a pena-base foi exasperada em razão da
quantidade e qualidade do entorpecente apreendido - 2,9 Kg de
cocaína. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser
sanada no desvalor conferido a essa vetorial, porquanto a
quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que,
de acordo com o
da
, são preponderantes
art. 42
Lei 11.343/2006
para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de
entorpecentes.
9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do
subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de
exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela
de
sobre a pena-base,
do intervalo entre as penas mínima e
1/6
1/8
máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos
pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério
utilizado
pelas
instâncias
ordinárias"
(AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 1.951.442/PE
Turma, julgado em
DJe de
.
23/11/2021,
29/11/2021)
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
, relator Ministro Reynaldo Soares
(AREsp n. 2.874.634/SP
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.

No caso em análise, a quantidade e a natureza de
entorpecentes apreendidos (“mais de 34 quilos de maconha, mais de 4
quilos de cocaína e 325g de pasta base de cocaína" – cf. aludido à fl.
1012) configuraram fundamentos concretos idôneos a justificar a
exasperação da reprimenda, não se tratando de valoração genérica ou
desproporcional o acréscimo de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias sobre
o mínimo legal, sobretudo diante da expressa referência à elevada
quantidade e nocividade, esta consubstanciada no alto grau
estupefaciente e potencial viciante de uma das substâncias (fl. 705).
Na mesma direção, no que se refere à pena da recorrente, não
merece acolhimento a pretensão de fixação da causa especial de
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

diminuição de pena do
§4o, da
em seu grau
art. 33,
Lei 11.343/2006
máximo, pois a elevada quantidade de drogas e o grande potencial
nocivo de parte delas justifica a modulação da causa de diminuição de
pena, cumprindo ressaltar que tais vetores não foram sopesados na
primeira fase da dosimetria da acusada.
Sobre o tema, destacam-se os julgados a seguir:
2. A recorrente foi condenada à pena de 4 anos, 10 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime
de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da
c/c art. 40, inciso V,
). A defesa sustenta que a dosimetria da pena foi
Lei no 11.343/2006
equivocada.
3. O Tribunal de origem indeferiu a remessa dos autos ao
Ministério Público, entendendo que não estavam preenchidos os
requisitos objetivos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a dosimetria da pena aplicada, com modulação da
fração de redução do tráfico privilegiado em
foi devidamente
1/6,
fundamentada.
III. Razões de decidir
5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na
quantidade de droga apreendida (11,5 kg de maconha), conforme
disposto no
da
, que confere ao
art. 42
Lei no 11.343/2006
magistrado discricionariedade para considerar a natureza e a
quantidade da substância na fixação da pena.
6. A modulação da fração de redução do tráfico
privilegiado em
foi devidamente fundamentada, não havendo
1/6
utilização concomitante da quantidade de droga na primeira e na
terceira fases da dosimetria, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento
monocrático nos termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena
no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas
concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33,
Lei no 11.343/2006
§ 4o, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28
-A; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel.
379.087/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
28.03.2017;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
888.473/SC,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024.
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

(AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.942.119/MS
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
)
28/10/2025.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a fração de redução de 1/4
prevista no
§ 4o, da
, em razão da quantidade
art. 33,
Lei no 11.343/2006
e natureza das drogas apreendidas (157 gramas de crack e 6,24
quilogramas de maconha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade
e a natureza da droga apreendida podem, isoladamente, justificar a
modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, sem a
necessidade de outros elementos.
III. Razões de decidir
3. A quantidade e a natureza das drogas são suficientes
para justificar a não aplicação da fração máxima de redução,
conforme entendimento jurisprudencial.
4. A jurisprudência admite que esses fatores sejam
considerados na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado,
desde que não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
consideradas na modulação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da
pena.
Dispositivos relevantes citados:
,
Lei no 11.343/2006 art. 33,
§ 4o.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
AREsp 2.857.987/MG
Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
,
AREsp 2.835.351/GO
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
REsp n. 2.177.306/SC
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
)
22/9/2025.
Ademais, cumpre registrar que o dissídio jurisprudencial não
foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, §1o, do CPC, e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, sendo de rigor aplicar o entendimento consolidado
desta Corte Superior no sentido de que a ausência do cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF, evidenciando deficiência nas
razões do recurso especial (AgRg no AREsp 2914880 / AC, QUINTA
TURMA Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJEN
.
19/08/2025)
Em verdade, o conhecimento do recurso especial pela
divergência exige a transcrição dos trechos dos acórdãos impugnado e
paradigma, evidenciando-se, de forma clara e objetiva, o suposto
dissídio jurisprudencial. Diante disso, não é bastante, à realização do
cotejo analítico, a simples transcrição de ementas ou votos - como
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

ocorreu na espécie -, pois insuficiente para demonstrar a similitude
fática entre o acórdão recorrido e o considerado mais adequado ou
"padrão" (arts. 541, parágrafo único, do CPC e 1.029, § 1o, do NCPC)
(AgRg no AREsp 2745108 / SP, SEXTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJEN
.
28/03/2025)
Em suma, no caso em análise, não se identifica nenhuma
violação à legislação federal que justifique a cassação do acórdão
recorrido ou a sua modificação em sede de recurso especial, sendo que
a pretensão de revisão do julgado esbarra nos óbices das Súmulas 7 e 83
desta Corte.
Ante o exposto, com fulcro no
§4o, inciso I, do
art. 255,
RISTJ,
, nos termos da
não conheço do recurso especial
fundamentação retro.

De fato, “o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ. A ausência do cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, atrai a incidência da Súmula
n. 284 do STF, evidenciando deficiência nas razões do recurso especial” (AgRg no
AREsp 2914880 / AC, QUINTA TURMA Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJEN
.
19/08/2025)
Por certo, é entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
Ademais, conforme se extrai dos autos, o Tribunal de origem consignou,
mediante análise devidamente fundamentada do conjunto probatório, as razões pelas
quais concluiu que a atuação dos agentes policiais ocorreu amparada em fundada
suspeita da prática de ilícitos no imóvel. Outrossim, reconheceu a validade do termo de
consentimento firmado pela ré, a qual declarou, naquela ocasião, ser residente no local
(fls. 1005-1012).
A revisão dos seus fundamentos para se concluir pela nulidade da busca
domiciliar, como pretende a defesa, demandaria profundo revolvimento do material
fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via eleita pelos insurgentes, pois é
assente nesta Corte Superior de Justiça que as premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da
, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ
recurso especial."
Ressalte-se, ademais, que o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ exige o
cotejo entre as razões de decidir do acórdão recorrido e as teses do recurso especial,
sendo insuficiente mera alegação de que não há necessidade de reexame de fatos e
Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

provas. Para superar o referido óbice, é imprescindível demonstrar que a controvérsia
jurídica pode ser solucionada a partir das premissas fáticas já fixadas pelas instâncias
ordinárias, sem necessidade de revolvimento probatório.
Em outras palavras, cabe ao recorrente demonstrar que a controvérsia se
restringe à interpretação jurídica da norma, explicitar a inexistência de revolvimento da
moldura fática e indicar precisamente quais premissas são imutáveis. Não basta,
portanto, afirmar genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
Tenha-se em conta, a propósito, o entendimento já adotado no Superior
Tribunal de Justiça de que "a errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso
especial é aquela que decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no
campo probatório, e não quanto às conclusões das instâncias ordinárias acerca dos
"
,
elementos informativos coligidos aos autos do processo (AREsp n. 1380879/RS
Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
5/8/2020)
Da mesma forma, a defesa não apresentou impugnação específica e eficaz
quanto à conclusão de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem
fundamentos concretos e idôneos para justificar o aumento da pena, na linha da
jurisprudência deste STJ, não se tratando de valoração genérica ou desproporcional. Isso
se evidencia, sobretudo, pela menção expressa, no acórdão recorrido, à elevada
quantidade de drogas e à sua nocividade, caracterizada pelo alto grau estupefaciente e
pelo potencial viciante de uma das substâncias.
Diante disso, não se identifica, no caso concreto, qualquer violação à
legislação federal que justifique a cassação ou modificação do acórdão recorrido em sede
de recurso especial, persistindo, ademais, os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Em conclusão, os agravantes não trouxeram fundamentos aptos a reformar a
decisão monocrática, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA56629796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:08
Código de Controle do Documento: 7bebc52b-d5cc-41b7-8be3-0abf4dbc97e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.253.893 / PR
Número Registro: 2026/0017332-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088524720248160035 00111048620258160035 111048620258160035 88524720248160035
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANKLIN MATEUS ALOISIO DA SILVA
RECORRENTE : GABRIELLI MENDES SOPPA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR74961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANKLIN MATEUS ALOISIO DA SILVA
AGRAVANTE : GABRIELLI MENDES SOPPA
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR74961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56936397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: 92f39e43-1c88-4a3b-a9eb-c0ab13c186b8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: 92f39e43-1c88-4a3b-a9eb-c0ab13c186b8